Tribunal: TJDFT
Processo: 0702060-30.2024.8.07.0021
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA PARTE AUTORA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa por mais de 30 dias. A parte autora, cadastrada como parceira eletrônica do tribunal, foi intimada via sistema eletrônico para providenciar o andamento do feito, porém permaneceu inerte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar a validade da intimação eletrônica realizada à parte autora cadastrada no sistema judicial eletrônico e verificar se restou configurado o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 485, inciso III, do CPC, dispõe que o juiz extinguirá o processo sem resolução do mérito quando o autor deixar de promover os atos que lhe incumbem por mais de 30 dias, desde que tenha sido pessoalmente intimado para suprir a omissão no prazo de 5 dias.
4. As intimações realizadas por meio eletrônico quando a parte está cadastrada como parceira têm validade, dispensando-se a intimação por publicação no Diário de Justiça Eletrônico.
5. As intimações feitas na forma eletrônica, nos termos do artigo 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006, são consideradas pessoais, suprindo a necessidade de intimação por outros meios, inclusive carta com aviso de recebimento.
6. Restou certificado nos autos que a parte autora foi regularmente intimada eletronicamente, tomou ciência do ato e não providenciou o andamento do feito no prazo de 5 dias, restando configurado o abandono da causa.
7. O pré-questionamento exige apenas que a matéria tenha sido decidida e fundamentada no julgamento, nos termos do artigo 1.025 do CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A intimação eletrônica realizada à parte autora cadastrada como parceira eletrônica no sistema judicial é válida e considerada pessoal, nos termos do artigo 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 e da Portaria GC no 160/2017.
2. Configura-se o abandono da causa quando o autor deixar de promover os atos que lhe incumbem por mais de 30 dias, e tenha sido pessoalmente intimado para suprir a omissão no prazo de 5 dias e se manter inerte.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, inc. III e § 1o, 270, 272, 246, § 1o; Lei no 11.419/2006, arts. 5o e 9o; Portaria GC no 160/2017 do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1719219, 0704555-15.2017.8.07.0014, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, DJE: 05/07/2023; Acórdão 1898489, 0716134-55.2024.8.07.0000, Rel. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, DJE: 16/08/2024.